Tribunal: TJSP
Processo: 2127558-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – lnocorrência de qualquer vício a ser atacado via declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2127558-23.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RENATA MARIA XAVIER MARTINS, é embargado CONDOMINIO EDIFICIO
SAINT REGIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127558-23.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 39766
EDEC.No: 2127558-23.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : RENATA MARIA XAVIER MARTINS
EBDO. : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT REGIS
INTERDO. : ITAÚ/UNIBANCO S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO lnocorrência de qualquer
vício a ser atacado via declaratórios Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Renata
Maria Xavier Martins, sem fundamentação específica, por meio dos quais se
alegam omissões no v.acórdão embargado, principalmente diante da
impossibilidade da penhora, em razão de afronta ao art. 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil.
Todavia, ao contrário do que alega a embargante, não vejo
contradições, omissões, obscuridades ou erro material no v. acórdão
embargado, principalmente porque os embargos de declaração não servem
para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração, ainda mais considerando-se que o órgão judicial, para expressar
sua convicção, apenas precisa pronunciar-se acerca dos motivos que, por si
só, achou suficientes para a composição do litígio.
Aliás, deixei expresso no v.acórdão embargado que: “(...)
recente
posicionamento
que
vem
se
formando
no sentido da
possibilidade de relativização da penhora sobre verba de natureza
salarial. Até porque, conforme deixou registrado o eminente
Desembargador PAULO AYROSA, em brilhante voto: “Há que se indagar: qual
a destinação do salário? É evidente que tem ele o caráter de satisfazer as
necessidades básicas do assalariado assim como honrar as obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127558-23.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
assumidas, na medida da capacidade de seus ganhos. A máxima dos
caloteiros, segundo a qual não nego a minha dívida, mas a pago quando e
como puder, não merece ser prestigiada, sob pena de a Justiça acobertar
condutas ilícitas, como a aqui demonstrada. Necessário se faz, portanto, que
se acomodem os princípios legais constitucionais de proteção do salário e da
efetividade da justiça. Assim, pelo princípio do razoável, há que se reconhecer
que se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas
pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-la, sem justa causa, não
demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de salário está
comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte do
salário seja constritado para a quitação da obrigação não paga” (Agravo de
Instrumento no 2125122-96.2017.8.26.0000
Comarca: São Paulo
31o
Câmara de Direito Privado Relator: PAULO AYROSA Data do Julgamento:
15/08/2017).
No caso dos autos, portanto, admite-se, excepcionalmente, a
penhora de 10% dos vencimentos líquidos depositados na conta do agravado,
mensalmente, até a satisfação integral da dívida, até porque, ao que parece,
não há outros bens passíveis de penhora.
Ora, a garantia dada ao devedor mira o princípio da dignidade
humana e não a criação de uma proteção absoluta ao devedor para que este,
sob o manto da impenhorabilidade de salário ou proventos, deixe de arcar com
suas obrigações e mostre descaso com seus credores.
Aliás, o afastamento da impenhorabilidade tem guarida no
próprio art. 833, parágrafo 2o, do CPC, por se tratar de pagamento relativo a
créditos de natureza alimentar (honorários advocatícios). Nesse sentido, é o
entendimento do C. STJ: “Agravo Interno no Recurso Especial. Cumprimento
de sentença. Arbitramento de honorários advocatícios. Natureza alimentar do
crédito. Penhora incidente sobre verba salarial. Possibilidade. Avaliação do
limite da constrição em cada caso, sob pena de se comprometer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127558-23.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
subsistência do executado. Agravo Interno parcialmente provido. 1. A
legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma
ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de
salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação
alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de
outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies
daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do
salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação
alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou
sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art.
85, § 14). (...) 3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez
por cento) dos módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário,
haveria grave comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu
núcleo essencial. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial
provimento ao recurso especial” (AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019).
A propósito, já decidiu esta E. 34 a Câmara de Direito
Privado: “Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Verba executada
de caráter alimentar. Pedido de penhora de 30% dos proventos previdenciários
de um dos executados. Indeferimento. Insurgência sem pedido de efeito
suspensivo.
Possibilidade
de
penhora
de
proventos
previdenciários.
Necessidade de se atingir equilíbrio entre a satisfação do crédito e a
subsistência do devedor. O prestígio à impenhorabilidade da aposentadoria,
como forma de manutenção e sobrevivência do devedor, tem contraponto na
garantia da eficácia das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar
efetivo o cumprimento de sentença. Fenômeno da "Constitucionalização do
Processo" que exige que se faça a interpretação do artigo 833 do CPC a partir
dos princípios constitucionais que balizam o processo civil moderno, dentre os
quais o da dignidade da pessoa humana do credor e a efetividade da justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127558-23.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
um dos corolários da inafastabilidade de jurisdição. Impenhorabilidade
absoluta que depõe contra a efetividade da justiça. Ausência de demonstração
de que a penhora realizada inviabiliza a vida financeira dos devedores ou
impede a sua subsistência. Precedente recente do Superior Tribunal de Justiça
que autoriza a penhora de percentual do benefício de verba salarial e inclusive
de verba previdenciária em casos como o presente. Decisão alterada.
RECURSO PROVIDO” (AI n. 2057700-36.2019.8.26.0000, rel. L. G. Costa
Wagner, j. 30/09/2019).
“Decisão acertada que prestigiou a relativização da penhora
salarial. Impenhorabilidade que não pode servir de escudo para o mau
pagador. Possibilidade do bloqueio no percentual fixado de 30%. Recurso
improvido” (TJSP Agravo de Instrumento no 2078373-26.2014.8.26.0000
Comarca: Barueri
4o Câmara de Direito Privado
Relator: FÁBIO
QUADROS).
Por fim, conforme bem salientou o Magistrado: “Consta na
declaração de imposto de renda da executada que ela auferiu R$ 324.776,00
em rendimentos tributáveis, o que equivale a R$ 27.064,66 brutos por mês.
Esse salário é muito superior à média nacional, não havendo
dúvidas de que uma constrição de 20% desse montante não afetaria o mínimo
existencial. Ainda que o padrão de vida da executada seja reduzido, a penhora
não levará à sua indignidade” (fls. 606/607, do instrumento)” (fls. 621/626).
A embargante não demonstrou a existência de eventuais vícios
que comprometeriam a regularidade do Acórdão. Portanto, inexiste qualquer
irregularidade a ser sanada.
Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir a
matéria, insatisfeita com o deslinde da controvérsia.
Mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, "não cabe nos declaratórios, rever decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127558-23.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido
então por correto, invertendo, em consequência, o resultado final" (STJ - 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Assim, se o resultado do julgado desagrada, deverá a
embargante aparelhar recurso próprio, querendo.
Por fim, eventuais recursos protelatórios ou manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora